Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-70.2018.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002296-70.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA - CPF: 900.867.240-53 (APELADO), RAFAEL SCHMIDT - CPF: 897.248.100-97 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (APELANTE), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAVALHEIRO DA ROSA - CPF: 475.492.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ALBERTO KELLER - CPF: 331.997.870-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO STELLA - CPF: 156.178.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PENHORA E REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO MOMENTO DA TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de Embargos de Terceiro opostos em razão da constrição judicial incidente sobre veículo automotor se demonstrada a alienação em data anterior à realização da penhora e seu registro, notadamente porque a transferência da propriedade se opera com a tradição e, não havendo registro da penhora, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, o que afasta a ocorrência de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002296-70.2018.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MASSA FALIDA DE OLVEPAR S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 0002296-70.2018.8.11.0005), opostos contra a apelante por JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA, julgou procedente o pedido e cancelou a penhora do veículo VW/Golf Generation, ano/modelo 2004/2005, placas MDA-0137, realizada nos autos da ação de Execução em apenso (Proc. nº 0000054-81.1994.8.11.0005 – Código 2122), ajuizada pela embargada/apelante contra José Cavalheiro da Rosa, por entender satisfatoriamente demonstrado que o embargante/apelado adquiriu o veículo em 29/03/2018, quase um mês antes da realização e registro de sua penhora, fatos ocorridos em 25/04/2018; a r. sentença repeliu arguição de fraude à execução justamente em razão da falta de registro da penhora quando da alienação (Súmula nº 375/STJ), anotando que “
a compra e venda do veículo mediante contrato particular, mesmo que sem a transferência do DUT e registro no órgão de trânsito, goza de valor jurídico,
(pois)
a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição
” (cf. Id. nº 76495385 - pág. 14/18).

A embargada/apelante insiste em que “
a propriedade só se transfere mediante procedimento legal no órgão competente, e não por meio de instrumento particular (contrato de compra e venda), que somente tem força vinculante entre as partes
”, repetindo que, “
sem a devida transferência, o real proprietário
(o executado José Cavalheiro da Rosa)
é responsável pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes, até que haja a transferência deste bem à terceiro
” (cf. Id. nº 76495385 - pág. 21/31).

Discorre, por outro lado, sobre ocorrência de fraude à execução, dizendo que, “
ao momento da compra do veículo, o executado que fez a venda do bem tinha pleno conhecimento de que não poderia desfazer-se de seu patrimônio
”, de modo que “
o negócio jurídico realizado entre o apelado e o executado
(...)
é ineficaz, ou seja, não produz efeitos em relação a exequente, ora apelante
” (cf. Id. nº 76495385 - pág. 32/38).

Pede, pois, reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os Embargos de Terceiro (cf. Id. nº 76495385 - pág. 39).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 76495385 - Pág. 45/52).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedentes os Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“No caso em concreto, o embargante comprovou que de fato adquiriu veículo VW GOLF GENERATION, ano/modelo 2004/2005, placa MDA-0137, RENAVAM N° 836824830.

Assim
constata-se que a compra e venda do veiculo se deu em 29/03/2018
(fls. 12/12verso),
enquanto que a penhora ocorreu em 25/04/2018, ou seja, após a compra do veiculo.

Frise-se que o instituto da fraude à execução, previsto no art. 792 do NCPC, prevê como hipótese a alienação de bem quando tiver sido averbado, no registro, hipoteca judiciária ou outro meio de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude.

Contudo, já foi firmado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é necessário o registro da penhora para comprovação da fraude, não sendo suficiente a simples constatação de que o negócio de compra e venda tenha sido realizada após a citação do executado e determinado a penhora
. (...)

No referido caso, entendo que o embargante não tinha ciência do trâmite de ação executiva, especialmente porque a data da celebração do contrato (29/03/2018) é anterior ao registro da penhora nos bens (25/04/2018), porquanto, a presunção de boa-fé do embargante não foi desconstituída.

Registro que
a compra e venda do veiculo mediante contrato particular, mesmo que sem a transferência do DUT e registro no órgão de transito, goza de valor jurídico,
sendo sua caracterização uma questão de prova a ser feita pelo interessado, uma vez que os contratos de compra e venda de bens imóveis tem forma livre, podendo ser celebrados até mesmo verbal ou tacitamente, e
a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição
” –
grifei
.

Como se vê, a r. sentença de procedência do pedido se funda na demonstração da aquisição do veículo pelo terceiro embargante antes da sua penhora e registro correspondente, fato sobre o qual, aliás, não há controvérsia, na inocorrência de fraude à execução à inexistência de prévio registro da constrição, e, ainda, na transferência da propriedade do automóvel na data da tradição, e não na data de registro da alienação junto ao órgão de trânsito.

Nas razões recursais, a embargada faz defesa puramente retórica das mesmas teses já analisadas e refutadas pela sentença, sem qualquer inovação argumentativa, de modo que, sendo o édito decisório tecnicamente acertado, cabe apenas referendá-lo.

A propósito da presunção de boa-fé do terceiro adquirente quando não há registro da constrição judicial no órgão de trânsito, há muitos anos já vem decidindo o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência pacífica desta Corte inclina-se no sentido de que presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo
, devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso (Precedentes: REsp 944.250/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.8.2007; AgRg no REsp 924.327/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.8.2007; AgRg no Ag 852.414/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 29.6.2007)." (REsp 675.361/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009.) 2. No presente caso, o Tribunal de origem, com apoio na analise pormenorizada dos elementos dos autos concluiu demonstrado o estado de insolvência do devedor, o conhecimento da existência de ação em curso e a má-fé do adquirente que agiu em conluio com a sua mãe, devedora. 3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 511.016/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 28/04/2015, DJe 05/05/2015 –
grifei
).

Quanto à transferência de propriedade de veículos no momento da tradição, e não no de registro junto ao órgão de trânsito, também já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A obrigação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, prevista no art. 123, I, do CTB, é imposta ao proprietário adquirente do veículo pois,
em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição
. 4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 881.250/SP – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 20/10/2016, DJe 27/10/2016 –
grifei
).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 50% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021